Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-46.1998.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000793-46.1998.8.14.0000

AUTORIDADE: CREEDEN GAUCH

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 150/STF. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução de acórdão proferido em mandado de segurança, com trânsito em julgado em 14/02/2001, que reconheceu o direito à isonomia salarial entre o impetrante e outros engenheiros agrônomos da administração pública estadual. Em 2020, o exequente formulou pedido de cumprimento da obrigação de fazer, sustentando o descumprimento da decisão quanto à implantação da vantagem na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória relativa à obrigação de fazer, consistente na implantação da isonomia salarial deferida judicialmente, restou fulminada pela prescrição, em razão do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado e o requerimento do cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução de obrigações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 150/STF.
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a execução da obrigação de fazer deve observar o mesmo prazo prescricional da obrigação de pagar.
5. Não é aplicável, em fase de execução, a Súmula nº 85 do STJ, que trata de prestações sucessivas no âmbito da ação de conhecimento.
6. A obrigação de fazer reconhecida em acórdão transitado em julgado em 2001 somente foi executada em 2020, restando configurada a inércia do titular do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de fazer.

Tese de julgamento: 1. A execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão. 2. A decisão judicial que reconhece prestação de trato sucessivo não possui natureza renovável para efeitos de contagem de novo prazo prescricional executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no REsp 2.164.745/AL, AgInt nos EDcl no AREsp 1.252.854/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público,

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática de ID nº 1190942 que deferiu o pedido apresentado por
CREEDEN GAUCH
de cumprimento do Acórdão nº 35.068, determinando a intimação do Estado do Pará para proceder ao pagamento da diferença salarial demonstrada de R$ 2.865,38 na próxima folha de pagamento, sob pena de multa.

Relata o agravante que o caso em tela se trata de mandado de segurança em que a decisão transitada em julgado em 14/02/2001 o condenou a implementar ao ora agravado, remuneração equivalente a 8,5 salários-mínimos, em razão de isonomia salarial com outros servidores ocupantes do mesmo cargo de engenheiro agrônomo, nos termos do seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, conheço do Mandamus e o concedo, para que seja aplicado o princípio da isonomia com os demais Engenheiros Agrônomos que obtiveram seus vencimentos corrigidos pela Justiça do Trabalho, que atualmente são estatutários como o requerente, a partir da impetração, quanto ao período pretérito, deve ser pleiteado por intermédio da ação própria.”

Diz que diante da ausência de impugnação pelo recorrente, o agravado requereu o cumprimento do aresto, sendo então intimado para cumprir obrigação de fazer por meio da decisão ora agravada que defende merecer reforma.

Aduz, entretanto, a ocorrência da prescrição da presente pretensão executória, sob o argumento de que o recorrido requereu anteriormente a execução do julgado exclusivamente quanto à obrigação de pagar, tendo o ente público anuído aos cálculos no ID nº 7429306- pág. 19. Destaca que somente no ano de 2020 que o recorrido postulou a obrigação de fazer de majoração de seu vencimento-base, culminando na decisão combatida.

Assim, argumenta que o transcurso de aproximadamente 20 anos após o trânsito em julgado da condenação revela que o pleito executório de obrigação de fazer está fulminado pela prescrição nos termos do Enunciado da Súmula nº 150/STF.

Alega que o prazo prescricional para se demandar contra a Fazenda Pública é de 5 anos, na forma do Decreto nº 20.910/32, mesmo prazo prescricional para se promover execução em face do Estado do Pará. Defende, então, que tendo ocorrido o trânsito em julgado em 14/02/2001, este é o marco inicial do prazo prescricional da pretensão executiva em relação à obrigação de fazer, que findou em 14/02/2006.

Invoca a ocorrência de prescrição, argumentando que por se tratar de matéria de ordem pública pode e deve ser conhecida, inclusive
ex officio
pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não tenha apresentado impugnação anterior, devendo ser reformada a decisão agravada.

Por tais fundamentos, requer seja conhecido e provido o agravo interno para reforma da decisão agravada para reconhecer extinta a execução da obrigação de fazer, em virtude da ocorrência da prescrição.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 18222492.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e utilizando-me do juízo de retratação inerente à natureza jurídica do presente, verifico ser o caso de reconsideração da decisão agravada,
na forma do art. 1.021, §2.º, CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a situação em comento envolve procedimento executório de decisão mandamental referente a uma relação jurídica continuada, importando averiguar se assiste razão ao agravante quanto à alegação de consumação da prescrição da pretensão executiva.

O contexto do caso em julgamento é o seguinte:

A isonomia salarial foi concedida mediante o Acórdão nº 35.068,
transitado em julgado em 14/02/2001
(Certidão de ID nº 7429306).

Em
12/12/2001
, o impetrante requereu fosse dado início à execução, tomando por base o cálculo apresentado no total devido de R$ 27.186,34, referente a diferença salarial desde a impetração (ID nº 7429306). O Estado do Pará não se opôs ao pedido (ID nº 7429306), tendo a Desembargadora então Relatora determinado a expedição do devido Precatório, em 20/03/2002 (ID nº 7429306), com remessa dos autos ao arquivo em 10/04/2017 (ID nº 7429307).

Em
23/03/2017
, o exequente requereu o desarquivamento dos autos sem manifestação da Desembargadora que me antecedeu na relatoria do feito (ID nº 7429307), após, em 02/10/2020, requereu a juntada de procuração, habilitação de novo advogado e vista dos autos.

Novamente, em
16/12/2020
, o agravado requereu o cumprimento do acórdão (ID nº 7429307), sob alegação de diferença salarial mensal de R$ 2.865,38, permanecendo a desigualdade dos vencimentos em relação aos paradigmas Ana Cecília Lobo Santos e Sérgio Guedes Pereira, em evidente descumprimento à determinação judicial.

Instado a se manifestar acerca do pedido de cumprimento da decisão judicial, o Estado do Pará se manteve inerte, conforme certidão de ID nº 7429309.

Após, deferi o pedido de cumprimento, determinando a intimação do Estado do Pará para proceder o pagamento da diferença salarial demonstrada, decisão ora agravada.

Do contexto dos autos, tem-se que a questão aqui posta diz respeito a alegação de não satisfação do direito reconhecido, restringindo-se ao direito à pretensão executória. Nesse aspecto, cediço que a pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material.

Em se tratando de Fazenda Pública, o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

Na situação em comento, inexiste controvérsia quanto às premissas de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 2001,

de

que as prestações vencidas foram devidamente pagas via precatório (obrigação de pagar) e de que o pedido de implementação da diferença almejada

nos vencimentos (obrigação de fazer), em favor do exequente, ora recorrido, só foi realizado em 2020.

As obrigações tanto de pagar como de fazer são simultaneamente exigíveis, porém,
in casu
, o pedido referente à obrigação de implementação do percentual nos vencimentos do agravado (obrigação de fazer) só foi realizado no ano de 2020, razão pela qual assiste razão ao agravante, na medida em que o posterior requerimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer constante do título judicial se deu após o prazo prescricional executivo de cinco anos.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ “(...)
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. (...)" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

Esse é inclusive o teor do Enunciado da Súmula 150/STF, senão vejamos:

“Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação.”

Com efeito, o servidor agravado teve a segurança concedida por meio do v. Acórdão nº 35.068 para que fosse aplicado o princípio da isonomia com os demais Engenheiros Agrônomos que obtiveram seus vencimentos corrigidos pela Justiça do Trabalho e que atualmente são estatutários como o requerente, decisão exequenda transitada em julgado em 14/02/2001, tendo transcorrido o prazo de aproximadamente 20 anos até o pedido de execução de obrigação de fazer.

Conclui-se, portanto, que o posterior requerimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer encartada no título judicial, deu-se após o transcurso do prazo prescricional executivo, como sustenta o agravante.

Nessa direção, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA.
OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL ÚNICO.
VALORES ATRASADOS. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
IMPLANTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar, prevista no mesmo título executivo.

2. Com efeito, "o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

3. Logo, conclui-se que o posterior requerimento do cumprimento de sentença, em relação à obrigação de fazer encartada no título judicial, deu-se após o transcurso do prazo prescricional executivo, pois não dependia do pagamento dos atrasados.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.164.745/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL ÚNICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OCORRÊNCIA.

1. (...).

2. "Havendo execuções de naturezas diversas, [...] a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepcionase apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação" (REsp n. 1.340.444/RS, relator para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/6/2019).

3. "Segundo entendimento desta Corte, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/4/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.921.188/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/6/2022.

4. Hipótese que não cuida de prescrição intercorrente, "porquanto não houve interrupção do lapso prescricional, mas de prescrição direta pela inobservância do prazo previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Assim, 'tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC'
(AgRg no AREsp 515.984 /BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/6/2014). No mesmo sentido: REsp 1.755.323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.252.854/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 9/8/2019).

5. Caso concreto em que, tal como consignado no acórdão recorrido, inexistindo controvérsia de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 19/8/2005 e que a execução de sentença inicialmente ajuizada pela parte ora agravante sucedeu em 10/8/2010, referiu-se exclusivamente à obrigação de pagar coisa certa, o posterior requerimento de cumprimento de sentença em 23/9/2014, dessa vez em relação à obrigação de fazer encartada no título executivo, deu-se após o transcurso do prazo prescricional. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.882.057/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. 1. Caso em que os agravantes se insurgem contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do Município de São Paulo a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória.
2. Nas razões do agravo em recurso especial fazendário houve ataque de forma satisfatória aos fundamentos da decisão que inadmitiu a subida do recurso especial. Reputo também que o recurso especial do município impugnou todos os fundamentos postos no acórdão proferido pelo Tribunal estadual. Preliminares de incidência da Súmula 182/STJ e da Súmula 283/STF rejeitadas.

3. No que se refere à prescrição contra a Fazenda Pública, expressa o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 que: "As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

4. O STJ tem reiteradamente decidido que, ausentes as hipóteses de suspensão ou interrupção, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.475.746/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/4/2019; AgRg nos EDcl no AREsp. 619.977/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 8/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp. 644.708/DF, Rel. Min. Regina Helena, DJe 20/3/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 664.677/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 5. Na espécie, os agravantes não contestam que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 23/10/2006, com o "Termo de Baixa" em 24/10/2006 (doc. de fl. 96, e-STJ). Ocorre que apenas em 18/1/2012 pediram o "desarquivamento dos autos" (doc. de fl. 99, e-STJ).
6. À vista disso, constata-se que o caso dos autos não cuida de prescrição intercorrente, como querem induzir os agravantes, porquanto não houve interrupção do lapso prescricional, mas de prescrição direta pela inobservância do prazo previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Assim, "tratando-se de prescrição direta, pode sua decretação ocorrer de ofício, sem prévia oitiva da exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC" (AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/6/2014). No mesmo sentido: REsp 1.755.323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.252.854/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 9/8/2019.)

Por outro lado, não há como serem acolhidos os argumentos trazidos em contrarrazões recursais acerca da incidência da Súmula nº 85 do STJ, pois, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado do título que reconheceu o direito material.

Com efeito, a decisão judicial executável que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês. Nessa direção vem se apresentando o entendimento deste Tribunal em demandas semelhantes a dos autos:

AGRAVO INTERNO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ISONOMIA SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. SÚMULA N. 150/STF. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo interno interposto por engenheiros agrônomos lotados na Secretaria de Agricultura do Estado – SAGRI, em face da decisão monocrática proferida nos autos Cumprimento de Sentença em Mandando de Segurança;

2.
No caso dos autos, a isonomia salarial foi concedida mediante o Acórdão nº 32.835, transitado em julgado em
24/08/1998
. Em
2003
, as partes pleitearam o cumprimento da decisão, apontando o seu descumprimento ante a atualização do salário-mínimo vigente, pretensão que foi afastada em razão da ausência de provas do descumprimento da obrigação por parte do Estado; Em
2014
, houve novo pedido de cumprimento de sentença para que o Executado, ora Agravado, restabelecesse o vencimento base das partes para 8,5 salários-mínimos; esta pretensão novamente foi afastada através do julgamento dos Embargos à Execução (Processo nº 0004663-69.2016.8.14.0000), opostos pelo Estado, no qual foi declarada extinta a pretensão executória, pois não haveria como concluir o descumprimento alegado, eis que o Acórdão exequendo não determinou a indexação da remuneração dos Exequentes a múltiplos de salário-mínimo, nos termos em que as partes pretendiam executar;

3.
Posteriormente, em
2019,
requereram nova execução do Acórdão, com causa de pedir diversa para que se procedesse, de imediato, ao restabelecimento do vencimento base no valor de R$ 6.225,76 (seis mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), ocasião em que se determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da procedência e trânsito e julgado dos Embargos à Execução, que culminou com a extinção da presente execução;

4. A questão aqui posta diz respeito a não satisfação do direito reconhecido. Daí porque restringe-se ao direito à pretensão executória. Frise-se, desde logo, que a pretensão de executar título judicial é diversa da pretensão ao reconhecimento do direito, ainda que ambas tenham a mesma finalidade de realizar o direito material;

5. Desse modo, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material.

6. É entendimento pacífico do STF e do STJ de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. (Súmula n. 150/STF);

7. A decisão judicial executável, que reconhece o direito a uma prestação de trato sucessivo não pode ser apontada, também, de trato sucessivo, porque o direito de exigir o cumprimento da obrigação imposta na decisão surgiu no momento de seu trânsito em julgado, não se renovando mês a mês. Precedentes STJ;

8. No caso, as partes deixaram transcorrer mais de 20 (vinte) anos para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, porquanto durante toda a marcha processual permaneceram pleiteando a indexação da reposição dos vencimentos ao salário-mínimo, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise. Ora, o exercício de um direito não pode ficar pendente “
ad eternum
”, se prolatando indefinidamente no tempo;

9.
Logo, diante do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo e o cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva;

10. Recurso conhecido e desprovido. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, julgo prejudicado os demais pontos aventados no recurso.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002782-24.1997.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 04/04/2023)

Desse modo, em juízo de retratação, impõe-se reconhecer que a parte deixou transcorrer mais de 20 anos para apresentar o pedido de execução de obrigação de fazer do acórdão em que foi reconhecida a isonomia salarial,
não lhes sendo assegurado o direito de emprestar à execução a exegese extensiva da famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise, nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado alhures.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer o decurso do prazo de prescrição quinquenal, posto que, induvidosamente, a demora de mais de cinco anos na apresentação do pedido de execução, decorreu de inércia exclusivamente da parte recorrida, a quem competia formular o pedido de forma correta e tempestiva.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça confirma expressamente que não se aplica às execuções os ditames de sua súmula 85,
“
(...) pois tal enunciado se destina a reger os lapsos prescricionais no tocante às ações de conhecimento
”
(REsp 1425217/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05/12/2017).

Destarte, ainda que não tivesse sido cumprida a ordem mandamental, tal cumprimento a esta altura temporal restaria impossível, pela simples razão de que a parte deixou transcorrer mais de
20 (vinte) anos
para executar o Acórdão com base na isonomia salarial, não lhes sendo assegurado o direito de emprestar a execução a exegese extensiva da famigerada prestação de trato sucessivo, conquanto inaplicável ao debate sob análise
, nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado.

Portanto, sob qualquer perspectiva de análise da questão posta nos autos, não resta dúvida de que a prescrição da execução contra a Fazenda Pública está concretizada na demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo Interno
, para reformar a decisão agravada, declarando prescrita a pretensão executória, diante do decurso de mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo e o cumprimento de sentença.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 03/12/2025